Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-14.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS. CURSO SUPERIOR. ALTERAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE E DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. MAJORAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que, em ação revisional de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido para majorar o valor devido pelo genitor, fixados em 2009 em 44% dos rendimentos brutos ou 40% do salário mínimo, para 1 salário-mínimo para um alimentando e 3 salários-mínimos para o outro. 1.1. Os autores, filhos do réu, alegaram aumento de despesas com educação e alimentação, cursando, respectivamente, ensino superior e ensino médio, e melhora das condições financeiras do alimentante. 1.2. O réu, revel, sustentou ausência de comprovação da necessidade dos filhos, redução de sua renda e existência de dívidas, requerendo a improcedência da majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a majoração dos alimentos em favor de filhos maiores, estudantes, diante de alegado incremento de necessidades e melhora da capacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que persiste com fundamento no vínculo de parentesco (arts. 1.694 e 1.695 do CC), exigindo prova da necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
4. Comprovada a evolução patrimonial do réu após a fixação dos alimentos, com movimentação financeira expressiva, apesar de dívidas registradas.
5. Demonstrado o aumento das despesas dos alimentandos com educação e manutenção.
6. Dever de sustento é de ambos os genitores, mas não se afasta a obrigação proporcional do réu diante de sua maior capacidade contributiva. 6.1. Ausência de prova robusta da alegada incapacidade financeira do réu.
7. Majoração mantida em valor proporcional aos recursos do alimentante e às necessidades dos alimentandos (art. 1.703 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível a majoração dos alimentos devidos a filhos maiores, estudantes, quando comprovado o aumento de suas necessidades e a melhora da capacidade financeira do alimentante."

———
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.699; CPC, art. 505, I; L. 5.478/1968, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1978159, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 26.03.2025; TJDFT, acórdão 2024572, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe 01.08.2025; TJDFT, acórdão 1990815, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 05.05.2025; TJDFT, acórdão 1670312, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 16.03.2023.